Tribunal: TJDFT
Processo: 0739694-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739694-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: NICODEMOS JOSE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que lhe aplicou multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento de ordem judicial. Banco do Brasil S.A. alega que a obrigação principal foi cumprida e que a juntada dos extratos bancários constitui medida acessória. Argumenta que a multa é desproporcional e que sua aplicação não se justifica, pois não houve descumprimento da obrigação principal. Invoca o art. 537 do Código de Processo Civil, que permite a revisão das astreintes em qualquer fase processual. Cita julgados em favor da sua tese. Sustenta que a multa não pode exceder o valor da obrigação principal, conforme art. 412 do Código Civil, e que sua manutenção causaria enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76322324). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Banco do Brasil S.A. interpôs este agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que aplicou multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do descumprimento de ordem judicial para apresentação de extratos bancários. Ele alegou que cumpriu a obrigação principal e que apresentou os extratos em 16.9.2025, o que justificaria a exclusão ou redução da multa. A análise dos autos originários demonstra que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em 10.10.2024 na qual intima o Banco do Brasil S.A. para apresentar os extratos bancários, sob pena de multa (id 213949323). O Juízo de Primeiro Grau reiterou a ordem em 26.8.2025 e aplicou a sanção diante do descumprimento, por meio da decisão agravada (id 246318784). Banco do Brasil S.A. apresentou os documentos solicitados em 16.9.2025, sem qualquer justificativa. A decisão agravada foi clara ao estabelecer prazo para cumprimento da obrigação e advertiu expressamente quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento. A apresentação dos extratos bancários fora do prazo judicialmente fixado, ainda que realizada posteriormente, é insuficiente para afastar a sanção imposta, especialmente quando se trata de medida coercitiva voltada à efetividade da prestação jurisdicional. Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. tem reiteradamente descumprido determinações judiciais ao longo do processo, o que reforça a necessidade da aplicação da multa como instrumento de coerção e respeito à autoridade das decisões judiciais. A jurisprudência admite a revisão das astreintes em casos de excesso, mas não permite que a parte beneficie-se do descumprimento voluntário das ordens judiciais, sob pena de esvaziamento da função coercitiva da medida. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na decisão agravada que justifique sua reforma. O valor arbitrado a título de astreintes não se mostra excessivo ou vantajoso para a parte contrária. Apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte do agravante e a sua resistência reiterada ao cumprimento das determinações judiciais. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Maria do Socorro de Sousa Santos e espólio de Nicodemos José dos Santos para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator